Tribunal: TJES
Processo: 0031269-30.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031269-30.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CLARA MARTINS ESPINDULA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUICÍDIO DE POLICIAL CIVIL. OMISSÃO ESTATAL NO RECOLHIMENTO DE ARMA FUNCIONAL. INAPTIDÃO PSIQUÍCA COMPROVADA POR LAUDO OFICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. PENSÃO CIVIL INDENIZATÓRIA. CUMULAÇÃO COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO ESTATAL DESPROVIDO E APELO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos indenizatórios decorrentes do suicídio de Investigador da Polícia Civil, ocorrido em sua residência com a utilização de arma da corporação.

2. As autoras pleiteiam a reforma da sentença para concessão de pensão civil cumulada com a previdenciária e a majoração dos danos morais. O Estado do Espírito Santo sustenta ausência de nexo causal por ato voluntário da vítima fora do horário de serviço e, subsidiariamente, pede a redução da verba indenizatória.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia consiste em verificar: (i) a configuração da responsabilidade civil subjetiva do Estado por omissão culposa no recolhimento de armamento de servidor afastado por licença psiquiátrica; (ii) a possibilidade de cumulação de pensão civil indenizatória com benefício previdenciário; e (iii) a adequação do quantum fixado a título de danos morais.

III. Razões de Decidir

4. A responsabilidade estatal por omissão é subjetiva e restou caracterizada pela negligência administrativa, uma vez que o Poder Público detinha conhecimento técnico da inaptidão psíquica do servidor para o porte de arma, conforme laudo da perícia médica oficial, mas deixou de proceder ao recolhimento do instrumento letal.

5. O ato autolesivo não rompe o nexo de causalidade quando a inércia do Estado em recolher a arma da corporação integra a cadeia causal do evento, sendo previsível o resultado diante do quadro clínico do agente conhecido pela Administração.

6. A pensão civil (art. 948, II, CC) e a pensão previdenciária possuem origens e naturezas distintas, sendo permitida a sua cumulação conforme entendimento consolidado no STJ e no TJES.

7. O valor dos danos morais deve ser majorado para R$ 100.000,00 para cada autora, considerando o método bifásico, a gravidade da omissão e a finalidade pedagógica da condenação.

IV. Dispositivo e Tese

8. Apelação do Estado do Espírito Santo desprovida. Apelação das autoras parcialmente provida.

9. Tese de julgamento: "1. Configura responsabilidade civil subjetiva a omissão do Estado que, ciente da inaptidão psíquica de policial civil atestada por laudo oficial, deixa de recolher sua arma funcional, viabilizando o suicídio. 2. É admissível a cumulação de pensão previdenciária com pensão civil indenizatória, ante a diversidade de suas fontes e fatos geradores".

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 927 e 948, II; CPC, arts. 85, §§ 4º, II e 11, 998; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526 (Tema 592); STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp n. 1.693.792/CE; STJ, Súmulas 54, 362; TJES, AC nº 00033993120128080030; TJES, AC nº 5013400-22.2023.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER dos recursos interpostos para NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Estado do Espírito Santo e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Maria Helena Gagno Martins Espindula e Maria Clara Martins Espindula, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos tanto por
MARIA HELENA GAGNO MARTINS ESPINDULA
e
MARIA CLARA MARTINS ESPINDULA
quanto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, na
ação indenizatória
ajuizada pelas primeiras apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada uma das autoras.

Em suas razões (id.
18712030
), as autoras pugnam pela reforma da sentença para que seja concedida a pensão indenizatória civil de forma cumulada com a pensão previdenciária, alegando possuírem naturezas e origens distintas. Requerem, ainda, a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, apela sustentando a ausência de pressupostos para sua responsabilização civil, aduzindo não haver nexo de causalidade, visto que o suicídio decorreu de ato voluntário fora do horário de serviço. Subsidiariamente, pede a redução do valor dos danos morais (id.
18712032
).

Contrarrazões devidamente apresentadas por ambas as partes.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0031269-30.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CLARA MARTINS ESPINDULA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARIA CLARA MARTINS ESPINDULA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recursos de

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos tanto por
MARIA HELENA GAGNO MARTINS ESPINDULA
e
MARIA CLARA MARTINS ESPINDULA
quanto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, na
ação indenizatória
ajuizada pelas primeiras apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada uma das autoras.

Em suas razões (id. 18712030), as autoras pugnam pela reforma da sentença para que seja concedida a pensão indenizatória civil de forma cumulada com a pensão previdenciária, alegando possuírem naturezas e origens distintas. Requerem, ainda, a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, apela sustentando a ausência de pressupostos para sua responsabilização civil, aduzindo não haver nexo de causalidade, visto que o suicídio decorreu de ato voluntário fora do horário de serviço. Subsidiariamente, pede a redução do valor dos danos morais (id. 18712032).

Contrarrazões devidamente apresentadas por ambas as partes.

Inicialmente, tendo em vista a manifestação do Estado do Espírito Santo (id. 19168116), que requereu a desistência da apelação adesiva (id. 18712484), ratificando apenas a apelação principal, homologo a desistência, nos termos do art. 998 do CPC, prejudicada a análise da preliminar suscitada pelas recorridas em contrarrazões.

Pois bem.

A controvérsia comporta três núcleos:
(i)
a configuração da responsabilidade civil do Estado pelo óbito do servidor;
(ii)
o cabimento da pensão civil indenizatória, cumulada com a pensão previdenciária paga pelo IPAJM, em favor da viúva;
(iii)
o
quantum
arbitrado a título de dano moral.

Na origem, as autoras ajuizaram Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais alegando que o Sr. Marcos Carneiro Espíndula, Investigador da Polícia Civil, cometeu suicídio no dia 03/10/2011 em sua residência, utilizando-se da arma de fogo da corporação. Afirmaram que o Estado foi omisso ao não recolher o armamento, mesmo ciente de que o servidor se encontrava afastado por licença médica para tratamento psiquiátrico com restrição de porte de arma.

A responsabilidade civil do Estado em casos de omissão é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração da conduta omissiva culposa, do dano e do nexo de causalidade. Compulsando os autos, a r. sentença de piso andou bem ao reconhecer a culpa do Estado do Espírito Santo na modalidade de negligência.

O dever de recolhimento da arma funcional do servidor afastado por enfermidade psiquiátrica decorre não apenas do dever genérico de cautela na guarda do armamento estatal, mas do regime jurídico aplicável ao porte funcional, que condiciona a manutenção do armamento à aptidão psicológica do agente, e da existência de laudos da perícia médica oficial atestando, de forma específica, a incapacidade do servidor para o porte de arma de fogo.

A documentação produzida comprova que o servidor Marcos Carneiro Espíndula iniciou tratamento psiquiátrico em 26/05/2011, foi-lhe deferida licença de 90 dias para tratamento da própria saúde na mesma data, prorrogada por 60 dias em 24/08/2011, e que o Laudo Psiquiátrico de 24/08/2011 (id. 56436134), produzido pela perícia médica oficial no bojo do procedimento de afastamento funcional, registrava expressamente a inaptidão do policial para o porte de arma de fogo.

A Administração Pública detinha, portanto, conhecimento técnico acerca da incapacidade psicológica do servidor para a manutenção do armamento. Nada obstante, deixou de adotar a providência elementar de recolhimento da arma da corporação, o que viabilizou o emprego do instrumento letal no ato suicida ocorrido em 03/10/2011.

A tese estatal de rompimento do nexo causal pelo ato exclusivo da vítima não se sustenta. A circunstância de o evento ter-se consumado em ambiente residencial e fora do horário de expediente é juridicamente irrelevante diante do dado central da causa: o instrumento utilizado era arma da corporação, cuja permanência na posse do servidor decorreu da inércia administrativa em recolhê-la, apesar da prévia ciência oficial da inaptidão psíquica do agente.

Tampouco socorre o recorrente a invocação do RE 841.526 (Tema 592/STF). O precedente trata de morte de detento sob custódia estatal e firma orientação no sentido de que a omissão demanda nexo de causalidade nos casos em que o Poder Público ostenta dever legal e efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado. Esses são exatamente os pressupostos verificados na hipótese, quais sejam, o dever jurídico específico de recolhimento do armamento e a possibilidade efetiva de ação, à vista dos laudos médicos preexistentes.

A previsibilidade do resultado é aferível a partir dos próprios laudos produzidos pela Administração, e o dever de agir era específico, individualizado e contemporâneo à ciência da incapacidade. A omissão estatal, nesses contornos, integra a cadeia causal do evento danoso, sem que o ato autolesivo, desencadeado pelo quadro psiquiátrico igualmente conhecido pelo Poder Público, opere como causa exclusiva apta a romper o nexo.

Configurados a conduta omissiva, o resultado morte e o nexo de causalidade, mantém-se o dever de indenizar.

Seguindo, a sentença indeferiu o pedido de pensão civil sob fundamento de que a cumulação com o benefício previdenciário pago pelo IPAJM acarretaria bis in idem.

Já adianto que o tópico merece reforma.

A pensão civil indenizatória, prevista no art. 948, II, do Código Civil, e a pensão por morte de natureza previdenciária ostentam fontes normativas, fatos geradores e finalidades distintas. A primeira deriva do ato ilícito imputável ao causador do dano e tem por escopo a recomposição patrimonial dos dependentes economicamente atingidos pelo óbito. A segunda decorre do vínculo contributivo mantido entre o servidor e o regime próprio de previdência, e é devida em razão da relação jurídica previdenciária, independentemente da causa da morte.

Nesse sentido firmou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é admissível a cumulação do benefício previdenciário com a pensão de natureza civil indenizatória, à consideração da distinção de origens. O Tribunal de Justiça deste Estado perfilha idêntico entendimento. Vejamos:

(...) 8.
Em relação à possibilidade de cumulação do pensionamento mensal de cunho civil com a aposentadoria por invalidez previdenciária, o insurgente José Nilvan de Matos aduz que o pleito deve ser deferido, uma vez que se verifica incapacidade para o exercício de sua função, devido à gravidade do acidente, o qual lhe causou limitação funcional permanente. 9. Da leitura do acórdão objurgado, depreende-se que o Sodalício a quo entendeu que o fato de José Nilvan de Matos perceber benefício previdenciário seria óbice para a concessão do pensionamento mensal. 10. Ocorre que o STJ possui orientação de que é possível a cumulação de benefício previdenciário com o pagamento de pensão de cunho civil indenizatório, por serem diversas as suas origens
. (...) (REsp n. 1.693.792/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 19/12/2017.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTADORA . SEGURADORA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURADO . PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO. ART. 948, II, CPC/15. CUMULAÇÃO DE PENSÃO CIVIL DE CUNHO INDENIZATÓRIO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA . POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O caso vertente refere-se a acidente de trânsito ocorrido em meados de 2011, envolvendo dois caminhões e culminando na trágica morte do motorista de um dos veículos, esposo e pai das autoras, consoante boletim de acidente de trânsito e laudo do Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. 2) Os documentos públicos têm presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante do seu teor ou mediante a produção de provas em sentido contrário . Hipótese em que inexiste qualquer prova capaz de derruir a presunção de veracidade de que gozam o boletim de ocorrência de trânsito e o laudo do exame do local da batida. 3) As chuvas esparsas ocorridas no dia do sinistro não tiveram o condão de provocar nenhum efeito inevitável, sequer caracterizam caso fortuito e, portanto, não exclui a responsabilidade das empresas pelo evento danoso. Pelo contrário, os efeitos que decorrem de uma pista molhada são por todos conhecidos (majoração das chances de derrapagem/perda do controle da direção) e podem ser evitados pela prudência do motorista que, em tais condições, precisa trafegar com destacada cautela, reduzindo a velocidade notadamente quando está a conduzir veículo de grande porte, como in casu , um caminhão cegonha. 4) Acerca do pensionamento mensal, previsto no art . 948, inciso II do Código Civil, a jurisprudência sustenta que é presumida a dependência econômica do cônjuge sobrevivo em relação àquele fatalmente vitimado, raciocínio extensível aos filhos menores, nessa trilha, o colendo Superior Tribunal de Justiça de há muito reverbera orientação no sentido de fixar a indenização por perda do pai ou progenitor com pensão ao filho menor até os 24 (vinte e quatro) anos de idade (integralmente considerados), ou seja, até a data de aniversário dos 25 anos (STJ, REsp 592.671/PA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJU de 17/05/2004). 5)
O Tribunal da Cidadania possui o entendimento de que é possível a cumulação da pensão civil de cunho indenizatório com benefício previdenciário, por serem diversas suas origens (AgInt no AREsp 1379673/PR, Rel . Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA
, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019). 6) O valor de R$124.400,00 (cento e vinte e quatro mil e quatrocentos reais) a serem pagos, solidariamente, a título de danos morais, às autoras observa as balizas da razoabilidade e da proporcionalidade e não destoa da média das indenizações arbitradas por este egrégio Colegiado em situações semelhantes. 7) Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice (Súmula nº 537 do Superior Tribunal de Justiça), de modo que, restando inequívoca a existência da avença securitária entre as rés, bem como a observância ao limite da cobertura contratada, não há óbice à condenação direta e solidária da seguradora ao pagamento das indenizações arbitradas . 8) Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. (TJ-ES - AC: 00033993120128080030, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2020)

Reconhecido o cabimento da pensão civil, observam-se os limites da pretensão deduzida na petição inicial, em que o pedido de pensão mensal foi formulado em favor exclusivo da viúva, Maria Helena Gagno Martins Espindula.

A pensão deverá ser calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração líquida que o servidor percebia à época do óbito, presumindo-se a destinação da fração restante ao seu próprio sustento, devendo integrar a base de cálculo o décimo terceiro salário e as parcelas remuneratórias de natureza permanente.

Com relação ao termo final, a pensão é devida à viúva até a data em que o
de cujus
completaria a expectativa média de vida do brasileiro, conforme tabela do IBGE vigente ao tempo do óbito (03/10/2011), que era 74 anos, ou até o falecimento da beneficiária, o que primeiro ocorrer.

A pensão é devida desde a data do óbito (03/10/2011). As parcelas vencidas deverão pagas em parcela única. Já as parcelas vincendas serão pagas mensalmente.

Com relação aos danos morais, a sentença os arbitrou em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autora. O Estado postula minoração e as autoras, majoração.

Acerca da existência, nesse caso o dano moral é evidente. Isso porque decorrente da supressão do convívio familiar pela morte violenta do esposo e pai das autoras, em circunstâncias agravadas pela utilização de instrumento sob responsabilidade do próprio empregador estatal e cuja retenção indevida pelo servidor era, por si, juridicamente vedada à luz dos laudos médicos preexistentes.

A quantificação observa o método bifásico. Na primeira fase, considera-se o valor básico arbitrado em precedentes para hipóteses análogas,morte de familiar próximo decorrente de omissão estatal específica. Na segunda fase, ajusta-se o valor às circunstâncias do caso concreto: (i) a gravidade da omissão administrativa, qualificada pela ciência prévia, oficial e documentada da inaptidão psíquica do servidor para o porte de arma; (ii) a previsibilidade do resultado a partir dos próprios laudos da Administração; (iii) a natureza do bem jurídico atingido, consistente na vida e na integridade do núcleo familiar; (iv) a função pedagógica da reparação, voltada ao aprimoramento dos protocolos institucionais de afastamento e recolhimento de armamento de servidores em adoecimento psiquiátrico; (v) a capacidade econômica do requerido.

Sopesados tais elementos, e à luz dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor de R$ 50.000,00 fixado na origem mostra-se inferior ao adequado à compensação do dano e à finalidade dissuasória da reparação. Adequa-se o
quantum
ao patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autora, valor este próximo de fixado em demanda análoga de minha relatoria (AC nº 5013400-22.2023.8.08.0024).

Quanto aos juros e à correção monetária, observa-se a seguinte disciplina.

Com relação aos danos morais, correção monetária incide a partir do arbitramento/majoração (Súmula 362/STJ). Os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Para o período anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 (08/12/2021), aplica-se o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009, observada a modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral). A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção ou juros, conforme já delineado, neste particular, na sentença de piso.

Quanto à pensão as parcelas vencidas sujeitam-se a juros de mora e correção monetária a partir do vencimento de cada uma, observado o mesmo regime de transição acima descrito.

Por fim, a redistribuição do mérito recursal impõe revisão da sucumbência fixada em primeiro grau. Considerando o desacolhimento integral do recurso do requerido, o acolhimento parcial do recurso das autoras, com reforma da sentença para reconhecer o direito à pensão civil em favor da viúva e majorar os danos morais,afasta-se a sucumbência recíproca anteriormente reconhecida.

Assim, o Estado do Espírito Santo, deve ser condenado integralmente, ao pagamento das verbas de sucumbência, observada a isenção de custas em razão da natureza do ente. Os honorários advocatícios remanescem postergados para a fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC, conforme determinado na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos apelos para,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
; e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelas autoras,
MARIA HELENA GAGNO MARTINS ESPINDULA e MARIA CLARA MARTINS ESPINDULA
, reformando a r. sentença para (i) condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de pensão civil indenizatória mensal, em favor exclusivo de MARIA HELENA GAGNO MARTINS ESPINDULA, equivalente a 2/3 (dois terços) da remuneração líquida do servidor falecido, incluído o décimo terceiro salário e as parcelas remuneratórias de natureza permanente, devida desde a data do óbito (03/10/2011), pelos termos fixados na fundamentação, (ii)

majorar a indenização por danos morais ao patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada uma das autoras, com juros e correção monetária nos termos retro; e (iii) redistribuir o ônus sucumbencial, condenando o Estado do Espírito Santo, integralmente, ao pagamento das verbas de sucumbência, observada a isenção de custas, mantida a postergação dos honorários para a fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre a base a ser apurada em liquidação, em razão da sucumbência recursal do requerido (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)